Tribunal: TJPA
Processo: 0800560-40.2022.8.14.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800560-40.2022.8.14.0011

APELANTE: WELISON CALANDRINI ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO NA FORMA TENTADA. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. EMPREGO DE VIOLÊNCIA FÍSICA COM LESÕES NA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO OBRIGATÓRIO NA EXASPERAÇÃO DA PENA. DISCRICIONARIEDADE JUDICIAL VINCULADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Welison Calandrini Araújo contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cachoeira do Arari/PA que o condenou pela prática do crime de roubo na forma tentada (art. 157, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal), à pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 7 dias-multa. A defesa limita a insurgência à dosimetria da pena, sustentando a fixação da pena-base no mínimo legal, alegando indevida valoração das circunstâncias do crime e, subsidiariamente, requerendo a aplicação de critério matemático de 1/8 ou 1/6 para a exasperação da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a pena-base deveria ser fixada no mínimo legal diante das condições pessoais favoráveis do réu; (ii) estabelecer se houve valoração indevida das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria; e (iii) determinar se a exasperação da pena-base deve observar obrigatoriamente critério matemático de 1/8 ou 1/6.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, desde que haja fundamentação concreta, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4. A prática do delito mediante violência física contra a vítima, que foi derrubada ao solo e sofreu lesões corporais constatadas em exame pericial, revela maior grau de reprovabilidade da conduta e justifica a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime.

5. A consideração do modo de execução do delito, com emprego efetivo de violência em via pública e risco concreto à integridade física da vítima, constitui elemento idôneo para valorar negativamente as circunstâncias judiciais, não configurando bis in idem.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que não há critério matemático obrigatório para a exasperação da pena-base, cabendo ao julgador exercer discricionariedade vinculada na individualização da pena, desde que observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

7. A elevação da pena-base em 1 ano e 6 meses acima do mínimo legal, diante do reconhecimento de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, revela-se proporcional e compatível com os parâmetros admitidos pela jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A presença de circunstância judicial desfavorável devidamente fundamentada autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

2. O emprego efetivo de violência física que resulte em lesões na vítima pode justificar a valoração negativa das circunstâncias judiciais na dosimetria da pena do crime de roubo.

3. A exasperação da pena-base não está sujeita à aplicação obrigatória de critério matemático de 1/8 ou 1/6, competindo ao julgador fixar o aumento com base nas circunstâncias concretas do caso, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II, 59 e 157, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.534.069/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 10.12.2024, DJEN 16.12.2024; STJ, AgRg no RHC n. 166.298/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. do TJDFT), Sexta Turma, j. 14.08.2023, DJe 17.08.2023; STJ, AgRg no AREsp n. 1.672.105/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 25.08.2020, DJe 01.09.2020; STJ, AgRg no HC n. 957.055/PA, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Conv. TJRS), Quinta Turma, j. 11.06.2025, DJEN 18.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras e os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
WELISON CALANDRINI ARAÚJO
contra a sentença proferida pelo
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CACHOEIRA DO ARARI
, que, dando procedência à Denúncia, condenou-o como incurso nas sanções punitivas do art. 157, caput c/c art. 14, II, ambos do CPB, aplicando-lhe a pena privativa de liberdade de 03 (três) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto. Condenou-o, ainda, a uma pena de multa, valorada em 07 (sete) dias-multa, com valor unitário na base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Consta dos autos que, no dia 12 de dezembro de 2022, no município de Cachoeira do Arari/PA, o apelante foi preso em flagrante delito após tentativa de subtração de aparelho celular pertencente à vítima
SANDRA SUELY BARBOSA DO EGITO
, mediante emprego de violência.

Segundo narrado no Boletim de Ocorrência e no Auto de Prisão em Flagrante, a vítima encontrava-se transitando em via pública, nas proximidades da Rua Guilherme Feio, quando foi surpreendida pelo acusado, que tentou subtrair seu telefone celular. Durante a ação, houve emprego de violência física, circunstância que ocasionou queda da vítima ao solo, resultando em lesões corporais posteriormente constatadas em exame pericial.

De acordo com os elementos informativos colhidos na fase policial, populares que presenciaram a ação acionaram a polícia militar, sendo o acusado localizado e capturado nas proximidades do local do fato, após tentativa de evasão. A condução do suspeito foi realizada pelo policial responsável, sendo ele apresentado à autoridade policial para lavratura do auto de prisão em flagrante.

Na Delegacia de Polícia Civil da Comarca, foram colhidos os depoimentos da vítima, do condutor e de testemunhas presenciais, além da qualificação do conduzido. Consta, ainda, a realização de exame de corpo de delito, que atestou a existência de lesões compatíveis com a dinâmica descrita pela ofendida.

Regularmente comunicada a prisão ao Poder Judiciário, foi designada audiência de custódia, realizada no dia 13 de dezembro de 2022, oportunidade em que o Ministério Público manifestou-se pela homologação do flagrante e conversão em prisão preventiva, ao passo que a defesa postulou a concessão de liberdade provisória.

Após análise do auto de prisão em flagrante, o Juízo de primeiro grau homologou a prisão em flagrante, entendendo inexistirem irregularidades formais ou materiais no procedimento policial, e converteu a custódia em prisão preventiva, fundamentando a decisão na presença dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, notadamente a garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do fato e a existência de registros de envolvimento do acusado em outras infrações penais.

Encerradas as diligências investigativas, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
ofereceu denúncia, imputando ao acusado a prática do delito de roubo tentado, descrevendo que o agente tentou subtrair o telefone celular da vítima mediante violência, não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade, consubstanciadas na intervenção de terceiros e na rápida atuação policial.

Recebida a denúncia pelo Juízo competente, o acusado foi citado para responder à acusação, tendo sido apresentada resposta à acusação pela defesa, na qual foram suscitadas teses de negativa de autoria e ausência de provas suficientes para condenação, além do pedido de absolvição.

Na fase de instrução processual, foram produzidas provas testemunhais em audiência, com a oitiva da vítima, de testemunhas presenciais e de agentes policiais, bem como o interrogatório do acusado.

Concluída a instrução, foram apresentadas alegações finais pelas partes, ocasião em que o Ministério Público reiterou o pedido de condenação, sustentando que o conjunto probatório demonstrava de forma segura a autoria e materialidade do delito.

A defesa, por sua vez, insistiu na insuficiência de provas para a condenação, argumentando que os elementos produzidos não seriam capazes de demonstrar, de forma inequívoca, a prática do crime de roubo pelo acusado, pugnando pela absolvição com fundamento no art. 386 do Código de Processo Penal.

Ao final, o Juízo de primeiro grau proferiu sentença condenatória, reconhecendo a materialidade e autoria delitivas, lastreando-se nos depoimentos da vítima e das testemunhas presenciais, os quais foram considerados coerentes e harmônicos entre si, além de corroborados pelos elementos colhidos na fase policial.

Na sentença, o magistrado consignou que a prova testemunhal demonstrou de forma consistente que o acusado abordou a vítima em via pública e tentou subtrair seu aparelho celular mediante violência, circunstância que caracteriza o delito de roubo, ainda que não consumado.

No tocante à dosimetria da pena, o Juízo fixou a pena-base considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, reconhecendo a incidência da forma tentada, procedendo à redução correspondente nos termos do artigo 14, inciso II, do Código Penal.

Inconformada com a decisão, a defesa de
WELISON CALANDRINI ARAÚJO
interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, que a sentença condenatória teria sido proferida com base em prova insuficiente, especialmente porque os depoimentos testemunhais não seriam capazes de demonstrar com segurança a autoria delitiva.

Nas razões recursais, a defesa argumenta que a condenação teria se baseado predominantemente em elementos colhidos na fase investigativa, os quais não teriam sido confirmados de maneira robusta em juízo, o que violaria o princípio do contraditório e da ampla defesa.

Alega, ainda, que não haveria prova segura do emprego de violência apta a caracterizar o crime de roubo, defendendo a possibilidade de desclassificação da conduta ou mesmo absolvição por insuficiência probatória.

Subsidiariamente, requer a redução da pena aplicada, sob o argumento de que a sentença teria valorado de forma inadequada determinadas circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO
, em contrarrazões, pugnou pela manutenção integral da sentença, sustentando que o conjunto probatório produzido ao longo da instrução demonstra, de forma segura, a autoria e materialidade do delito, especialmente diante da firmeza dos depoimentos da vítima e das testemunhas, bem como da prisão em flagrante do acusado nas proximidades do local dos fatos.

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º Grau, por intermédio da 9ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestando-se pelo
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO.

É o breve relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

O recurso em análise preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual, o
CONHEÇO
.

II. MÉRITO

A controvérsia devolvida ao conhecimento deste Tribunal limita-se exclusivamente à dosimetria da pena, não havendo insurgência defensiva quanto à materialidade ou autoria do delito.

Com efeito, a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau condenou o apelante pela prática do crime de roubo na forma tentada, previsto no art. 157, caput, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, fixando-lhe pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além de 07 dias-multa, tendo sido reconhecida a redução decorrente da tentativa.

Na primeira fase da dosimetria, entretanto, o magistrado fixou a pena-base em 05 anos e 06 meses de reclusão, ou seja, 01 ano e 06 meses acima do mínimo legal, considerando desfavoráveis as circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade e às circunstâncias do crime, entendimento que motivou a insurgência defensiva.

A defesa sustenta, em síntese:

a) que a pena-base deveria ser fixada no mínimo legal, pois as condições pessoais do réu seriam favoráveis;

b) que houve valoração indevida das circunstâncias do crime;

c) subsidiariamente, que a exasperação deveria observar parâmetros matemáticos de 1/8 ou 1/6, sob pena de desproporcionalidade.

O Ministério Público, em contrarrazões e no parecer ministerial em segundo grau, pugna pela manutenção integral da sentença, sustentando que a valoração negativa das circunstâncias judiciais foi devidamente fundamentada e se encontra dentro dos limites da discricionariedade judicial.

Passa-se à análise das teses.

II.1 DA PRETENDIDA FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL

A defesa sustenta que as condições pessoais do apelante seriam favoráveis, motivo pelo qual a pena-base deveria ser fixada no mínimo legal.

Nos termos do art. 59 do Código Penal, a fixação da pena-base deve observar a análise das circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como o comportamento da vítima.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a presença de circunstância judicial desfavorável autoriza o afastamento da pena-base do mínimo legal, desde que devidamente fundamentada.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. ÂNIMO ASSOCIATIVO. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O acórdão recorrido apresenta fundamentação suficientemente idônea na apreciação do arcabouço fático e das provas colhidas para manter a condenação pelo crime do art. 35 da Lei n. 11.343/06. A desconstituição das premissas fáticas adotadas na origem demandaria nova incursão no conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte. Precedentes.

2. "A condenação por associação para o tráfico de drogas obsta a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, uma vez que demanda a existência de animus associativo estável e permanente da agente no cometimento do delito, evidenciando, assim, a dedicação à atividade criminosa. Precedentes" (AgRg no HC n. 921.351/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 30/8/2024).

3. A elevação da pena-base em razão da quantidade, da natureza e da variedade da droga apreendida está em consonância com o entendimento desta Corte, que se consolidou no sentido de que "a teor do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal e podem justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, cabendo a atuação desta Corte apenas quando demonstrada flagrante ilegalidade no quantum aplicado" (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.695.009/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/9/2024, DJe de 20/9/2024).

4. "Segundo pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a existência de circunstância judicial desfavorável, com a consequente fixação da pena-base acima do mínimo legal, autoriza a determinação de regime inicial mais gravoso do que o cabível em razão do quantum de pena cominado" (AgRg no HC n. 755.468/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 26/8/2022).

5. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp n. 2.534.069/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024.) (grifo nosso)

Também nesta mesma linha temos o entendimento sumulado por este Tribunal de Justiça Estadual, vejamos:

“Súmula nº 23: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal. (Súmula n. 23, 28ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 03/08/2016, p. 8-9)”

No caso concreto, verifica-se que o magistrado de primeiro grau destacou dois vetores negativos a culpabilidade elevada e circunstâncias do crime

A análise dos autos demonstra que a tentativa de roubo ocorreu mediante violência física contra a vítima em via pública, tendo resultado em queda da ofendida ao solo e lesões corporais constatadas em exame pericial, conforme documentação constante do inquérito policial.

Tais elementos revelam maior grau de reprovabilidade da conduta, circunstância apta a justificar a exasperação da pena-base.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a violência efetiva empregada na execução do roubo pode justificar a valoração negativa das circunstâncias judiciais.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAJORAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPLEMENTAÇÃO DE FUNDAMENTOS PELO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. REGIME PRISIONAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FRAÇÃO ADOTADA NA ATENUANTE DE CONFISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. DESPROVIMENTO.

1. Correta a valoração negativa da culpabilidade, em razão da violência e agressões sofridas pelas vítimas, extrapolando as circunstâncias normais da prática delitiva, revelando, assim, maior reprovabilidade da conduta a justificar o aumento da pena-base.

2. Embora o prejuízo seja inerente ao crime de roubo, não há como deixar de considerar como negativas as consequências do crime quando tal prejuízo atinge montante bastante elevado, como no caso o valor aproximado de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), desfalcando o patrimônio da vítima de forma considerável.

3. Havendo duas majorantes, uma delas pode ser utilizada para fins de exasperação da pena-base, e a outra como causa de aumento na terceira etapa do cálculo dosimétrico.

4. A jurisprudência desta Corte consolidou entendimento no sentido de que é possível às instâncias ordinárias, mantendo a pena e o regime inicial aplicados ao réu, lastrear-se em fundamentos diversos dos adotados em primeira instância, ainda que em recurso exclusivo da defesa, sem configurar ofensa ao princípio ne reformatio in pejus, desde que observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante, bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na exordial acusatória, o que foi devidamente observado.

5. No caso, o regime mais gravoso foi fixado em razão do reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis, o que está em consonância com a jurisprudência desta Corte.

6. Por fim, a tese relativa à fração adotada na atenuante de confissão não foi trazida originariamente nas razões do habeas corpus, impossibilitando o seu exame nesta via, por configurar inovação recursal.

7 . Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no RHC n. 166.298/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023.) (grifo nosso)

Assim, não se verifica ilegalidade na fixação da pena-base acima do mínimo legal.

2. DA ALEGAÇÃO DE VALORAÇÃO INDEVIDA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME

A defesa argumenta que as circunstâncias do crime teriam sido valoradas de forma indevida.

Contudo, a análise da sentença revela que o magistrado destacou elementos concretos do caso, consistentes no emprego de violência contra a vítima, na abordagem em via pública e no risco efetivo à integridade física da ofendida.

A jurisprudência dos tribunais superiores reconhece que tais elementos podem justificar a valoração negativa da circunstância judicial.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. 1) OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. 2) DOSIMETRIA. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 3) AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. 4) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Não há que se falar em ofensa ao princípio da colegialidade em razão do julgamento monocrático do recurso especial. Isso porque, nos termos da Súmula n. 568 desta Corte, "o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema".

2.1. A valoração negativa de circunstância judicial que acarreta exasperação da pena-base deve estar fundada em elementos concretos, não inerentes ao tipo penal.

2.2. In casu, ao valorar negativamente as circunstâncias do crime, a instância ordinária ressaltou que na maioria das vezes o acusado embebedava a genitora da vítima, a fim de que pudesse praticar os abusos se aproveitando do estado elítico da genitora da vítima.

Destacou que o modo de agir, vale dizer, as condições da execução das incontáveis violências sexuais praticadas, dão gravidade às circunstâncias do crime, pois o autor se aproveitava da ausência de estado de vigília da genitora da ofendida, decorrente da ingestão em conjunto de bebidas alcoólicas, para cometer os estupros dentro do próprio local de convívio familiar sem que fosse flagrado, o que, de fato, justifica a valoração negativa da vetorial e a majoração da pena-base.

2.3. No que se refere às consequências do crime, a instância ordinária destacou que a vítima enfrentou grandes e graves problemas psicológicos oriundos da situação, tendo relatado que sente medo de qualquer homem que se aproxima, achando que todos vão fazer o mesmo que seu padrasto e que, mesmo após se afastar do convívio com o réu e estar casada por quase dois anos, ainda carrega trauma com relação a outros homens, o que demonstra que os abusos perpetrados criaram não apenas o medo em relação ao agressor, mas em relação a qualquer pessoa do sexo masculino, ainda que passados anos desde quando as violências haviam sido cessadas.

3. Não evidenciada nenhuma ilegalidade flagrante decorrente da dosimetria da pena, incide à espécie o enunciado n. 7 da Súmula/STJ.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp n. 1.672.105/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 1/9/2020.) (grifo nosso)

Assim, não se identifica
bis in idem
ou duplicidade valorativa.

II.3 DO PEDIDO DE APLICAÇÃO DO CRITÉRIO MATEMÁTICO DE 1/8 OU 1/6

A defesa sustenta que o aumento da pena-base deveria observar critérios matemáticos, notadamente 1/8 ou 1/6, sob pena de desproporcionalidade.

A tese igualmente não procede.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que não há critério matemático obrigatório para a fixação da pena-base, cabendo ao julgador avaliar o quantum de aumento com base nas circunstâncias concretas do caso.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL GRAVE. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. SEIS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. CRITÉRIO DE FRAÇÃO DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE JUDICIAL. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de lesão corporal grave com perigo de vida (art. 129, §1º, inciso II, do Código Penal), no qual se pleiteava o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, alegando excessiva valoração negativa das circunstâncias judiciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há ilegalidade flagrante na dosimetria da pena aplicada ao paciente, especificamente quanto à exasperação da pena-base, em razão da valoração negativa de seis circunstâncias judiciais, e à fração de aumento utilizada para cada vetorial que justifique a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É incabível o uso de habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, ressalvadas as hipóteses em que a ilegalidade apontada é flagrante, situação que permite a concessão da ordem de ofício.

4. A revisão da dosimetria da pena, no âmbito do habeas corpus, é medida excepcional que só se justifica em caso de flagrante ilegalidade ou teratologia, o que deixa de ocorrer quando a sentença apresenta fundamentação idônea e concreta para a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

5. No caso concreto, a pena-base foi fixada em 4 anos e 8 meses de reclusão, com valoração negativa de seis circunstâncias judiciais (culpabilidade, personalidade, conduta social, motivos, circunstâncias e consequências do crime), com fundamentação concreta e idônea para cada uma delas, considerando a prática do delito em via pública, durante festejos de carnaval, a participação do réu em gangue local, seu comportamento violento quando embriagado, a ausência de motivo aparente para a agressão, a premeditação e surpresa na execução do crime e as sequelas permanentes causadas à vítima.

6. Inexiste exigência legal ou jurisprudencial de aplicação matemática e rígida de determinada fração de aumento para cada circunstância judicial desfavorável, sendo reconhecida a discricionariedade vinculada do julgador na individualização da pena, desde que observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

7. Embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tenha como parâmetro a adoção da fração de 1/8 sobre o intervalo das penas mínima e máxima ou de 1/6 sobre a pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável, é possível não se utilizar desses parâmetros, desde que haja fundamentação idônea, como ocorre no caso concreto, em que a fração foi fixada em patamar razoável, considerando a gravidade concreta das circunstâncias valoradas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: 1. É inadequado o uso de habeas corpus para reexame dos critérios de dosimetria da pena, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia. 2. A fixação da pena-base está inserida no âmbito da discricionariedade vinculada do julgador, não estando atrelada a critérios matemáticos rigidamente estabelecidos, mas sim à fundamentação idônea e concreta de cada circunstância judicial valorada negativamente. 3. Inexiste exigência legal ou jurisprudencial de aplicação rígida das frações de 1/8 sobre o intervalo das penas mínima e máxima ou de 1/6 sobre a pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável, sendo possível a utilização de outros parâmetros desde que observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59 e 129, § 1º, II; CPP, arts. 621, 647-A e 654, § 2º; Lei nº 14.836, de 8/4/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 895.777/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 2/4/2024; STJ, AgRg no HC n. 864.465/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 18/3/2024; STF, HC 225896 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 15/5/2023; STJ, AgRg no AREsp 2591554/DF, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j.

18/10/2024; STJ, AgRg no HC n. 603.620/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 9/10/2020; STJ, AgRg no HC n. 800.983/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15/5/2023; STJ, AgRg no AREsp 2621328/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15/10/2024; STJ, AgRg no HC n. 951.121/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 19/2/2025.

(STJ - AgRg no HC n. 957.055/PA, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 18/6/2025.) (grifo nosso)

No caso em exame, a elevação da pena-base em 01 ano e 06 meses acima do mínimo legal, diante da presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, não se revela desproporcional ou irrazoável.

Ao contrário, situa-se dentro dos parâmetros admitidos pela jurisprudência.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
voto no sentido de
CONHECER
da apelação criminal interposta por
WELISON CALANDRINI ARAÚJO
e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença condenatória proferida pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CACHOEIRA DO ARARI/PA
, por seus próprios fundamentos, uma vez que a dosimetria da pena foi realizada em conformidade com os critérios legais e jurisprudenciais aplicáveis ao caso concreto.

É como voto.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 26/06/2026